Tribunal: TJPA
Processo: 0008313-32.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008313-32.2018.8.14.0008

APELANTE: JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em razão da subtração de aparelhos celulares mediante grave ameaça, em via pública, com a participação de dois adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da leitura de trechos da denúncia na audiência de instrução; (iii) estabelecer se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do acusado; e (iv) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores, considerando a pena aplicada de 01 ano de reclusão, o prazo prescricional de 04 anos e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas.

Considera-se como data de publicação da sentença o primeiro ato inequívoco de publicidade, consistente no ciente do Ministério Público, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Afasta-se a alegada nulidade por cerceamento de defesa, pois a leitura parcial da denúncia em audiência não compromete a espontaneidade do depoimento testemunhal nem gera prejuízo concreto, estando o ato submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão da alegação de nulidade, uma vez que não foi arguida no momento oportuno, conforme exigência da legislação processual penal e da jurisprudência.

Entende-se que a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP constitui mera irregularidade quando o reconhecimento não é o único elemento de prova e encontra-se corroborado por outros meios probatórios.

Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado diante da comprovação da materialidade e da autoria por meio da palavra firme das vítimas, dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da apreensão da res furtiva, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incide a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, quando transcorrido o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, considerada esta como o primeiro ato inequívoco de publicidade.

A leitura de trechos da denúncia em audiência de instrução não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do acusado quando amparado por outros elementos probatórios idôneos.

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e prisão em flagrante com a res furtiva, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts.
107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119; 157, § 2º, II. ECA, art. 244-B.
CPP, arts. 61, 155, 212 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STJ, AgRg no AREsp nº 2.265.279/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no REsp nº 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJPA, Apelação Criminal nº 0805101-25.2022.8.14.0009; TJDFT, Acórdãos nº 1.878.549 e nº 1.986.164.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOELSON PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem a cominação de pena pecuniária, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) c/c art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

Narrou a denúncia (ID
22782391),
em apertada síntese,
que
no dia 12 de julho de 2018, por volta das 22 horas e 50 minutos, o acusado Joelson Pereira dos Santos, conjuntamente com mais dois comparsas menores de idade, subtraiu mediante grave ameaça 01 (um) aparelho celular moto g plus cor ouro e 01 (um)
Samsung
cor cinza, das vítimas Dayse Cristina Farias Sousa e Lucas Antônio Roberto Santos enquanto estavam em via pública.

Esclareceu a peça acusatória que naquele dia, as vítimas estavam na companhia de outros amigos, momento em que o denunciado e seus comparsas menores passaram pelo local em uma motocicleta e, ao notarem a distração das pessoas, retornaram ao local simulando portar arma de fogo, subtraindo os objetos das vítimas e se evadindo em seguida até a praça matriz. Logo após, as vítimas saíram em um carro com o intuito de encontrar apoio policial, momento em que visualizaram o denunciado e seus comparsas sendo abordados por uma guarnição da polícia militar e os reconheceram como sendo os meliantes que lhes assaltaram minutos antes, restando, por fim, denunciado pela prática dos crimes tipificados no art.
157, §2º, II do CP c/c art. 244-B do ECA.

O apelante, inconformado, arguiu em suas
razões recursais (ID
22782512
),
preliminarmente,

a prescrição do crime tipificado no art. 244-B do ECA, bem como requereu a
declaração de nulidade por cerceamento de defesa da
audiência de instrução pela leitura da denúncia
às testemunhas. No mérito, alegou a insuficiência de provas aptas à condenação, além da inobservância aos preceitos legais desejados no art. 226, II do CPP quando da realização do reconhecimento pessoal.

Em
contrarrazões ID
22782514
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
24558504,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime previsto no art.
244-B do ECA (corrupção de menores).

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Havendo questionamentos preliminares, passo a analisá-los.

1.DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES).

Adianto, desde logo, que acolho o pleito em estudo.

No ponto, quanto ao crime previsto no artigo supra,

verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o ora apelante fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, como no caso em estudo, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso de crimes não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Desta feita, desde o recebimento da denúncia em 29/01/2019 (ID
22782397 - Pág. 4) até a
publicação da sentença condenatória, com a ciência do Ministério Público em 19/08/2024 (ID
22782504 - Pág. 1
), marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Com efeito, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA. 1. (...).
3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. (...). 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime supra, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do CP.

2.NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Noutro giro, melhor sorte não assiste ao apelante com relação à preliminar em estudo.

In casu,
verifico que em sede da decisão combatida, o magistrado sentenciante já enfrentou de forma escorreita a presente questão, nos seguintes termos:

(...).

De início, rejeito a preliminar de nulidade da oitiva das testemunhas, sob o fundamento de que houve a leitura da peça acusatória.

Cabe esclarecer que não houve a leitura da denúncia pelo Ministério Público durante a audiência como faz crer a nobre Defesa do réu. Pelo contrário, o próprio magistrado descreveu alguns trechos a uma testemunha, Policial Militar, para melhor compreensão dos fatos, em seguida, passando a palavra ao Representante do Ministério Público para fazer as perguntas que achar pertinentes.
É de se dizer, ainda, que como o policial faz diversas abordagens durante o dia, é humanamente impossível que se recorde de todos os fatos sem que ao menos lhe seja indicado o dia, local e tipo de ocorrência.
Ademais, como se sabe, a nulidade deve ser apontada no primeiro momento que se fala aos autos, estando preclusa a referida alegação, que deveria ter sido aventada em audiência.
De mais a mais, não demonstrou o réu o prejuízo para a sua defesa, tanto que transcorreu regularmente a audiência de instrução e julgamento (ID 22782500 - Pág. 5, grifos nossos).

Não obstante o esforço do ora apelante, os argumentos apresentados são insuficientes para infirmar a decisão combatida, uma vez que o juízo singular esclareceu que tão somente descreveu alguns trechos de exordial acusatória a uma testemunha para melhor compreensão dos fatos, não maculando de qualquer forma o depoimento prestado em juízo.

No ponto, verifico que o depoimento oral fora espontâneo e autônomo em relação à inicial acusatória, bem como submetido ao contraditório: tanto defesa como acusação tiveram a possibilidade de questionar livremente a testemunha em audiência, sendo que a eventual leitura de pontos da denúncia naquele ato não teve o condão de macular o procedimento, nem de infringir prejuízo à defesa do acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
.
LEITURA
DA
DENÚNCIA
NA
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO
. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
leitura
da
denúncia
na
audiência
de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. 2. O STJ entende necessária a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de
nulidade
de qualquer ato processual. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. (...). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 2265279 / PR, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/03/2023, grifos nossos).

Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I DO CP. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PELA LEITURA DA DENÚNCIA,
BEM COMO ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
A
leitura
da
denúncia
na
audiência
de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 204 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos. Prejuízo concreto não demonstrado.
Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos. Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Rejeição. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08051012520228140009 21758345, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 19/08/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, verifico que a defesa do réu se fez presente quando da realização das audiências de instrução e julgamento, não consignando em ata qualquer arguição de nulidade nem tampouco a existência de prejuízo, ventilando tal questionamento unicamente em sede de alegações finais (ID 22782498), razão pela qual entendo que eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. (...). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. (...). 1. (...).
2. A nulidade por cerceamento de defesa, além de exigir a ocorrência de prejuízo à defesa ou à acusação, deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada.
3. (...). (TJDFT, Acórdão 2055396, 0716790-54.2021.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025, grifos nossos).

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas
de
nullité
sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita
no art. 157, §2º, II do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão (ID
22782392 - Pág. 11/12), através do auto de entrega (ID 22782392 - Pág. 12),
bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A Vítima Lucas Antônio Roberto Santos,
narra que estava juntamente com Deise e outros amigos na frente da sua casa próximo da praça, quando três rapazes chegaram até eles em uma moto e anunciaram o assalto, e naquele momento, temendo por suas vidas, entregaram os aparelhos telefônicos mais uma caixinha de som aos acusados. Alguns instantes, chegou um amigo seu em um veículo Montana quando se reuniram e foram em busca dos meliantes, e em média 400 metros dali uma guarnição da polícia militar já havia interceptado os acusados. Dessa forma, foram até a delegacia recuperaram os seus pertences e fizeram o reconhecimento dos acusados.

A Vítima Dayse Cristina Farias Sousa,
narra que ela e seus amigos haviam chegado de uma caminhada e ficaram conversando próximo a praça, quando foram surpreendidos pelos acusados anunciando o assalto. Naquele momento, os acusados levaram os telefones dela e de seus amigos. Alguns minutos depois, afirma que os acusados foram abordados por uma guarnição e assim foram conduzidos até a delegacia. Ali, relata que fez o reconhecimento dos acusados
(ID
22782500 - Pág. 7, grifos nossos).

Importante destacar
que as versões das vítimas
supracitadas
, foram confirmadas em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A Testemunha de acusação José Hernandes de Sena Borges policial militar,
narra que estava na operação veraneio, em ronda pelas proximidades da praça, quando estavam fazendo a abordagem nos acusados, e no momento, chegou as vítimas que os reconheceram de pronto e a guarnição levou até a delegacia. Afirma ainda que na delegacia as vítimas reconheceram seus objetos.

A Testemunha de acusação Luiz Henrique Gonzaga da Costa Santos policial militar,
narra que estavam em patrulhamento pela avenida quando foi chamado atenção pelos acusados e resolveram fazer a abordagem. No momento da abordagem, chegaram as vítimas em um veículo e denunciaram os acusados de tê-los assaltado, assim, conduziram os acusados até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Perguntado, diz que não encontrou nenhuma arma com os acusados
(ID
22782500 - Pág. 7/8, grifos nossos
).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID
22782392 - Pág. 9
), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
22782400 - Pág. 1/2).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, no que concerne ao pleito da defesa quanto a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. [...]. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. (...). (STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do réu,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos das vítimas, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, motivo pelo qual
não acolho o pleito em análise.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, unicamente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado no que concerne ao crime de corrupção de menores,
com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do CP
,
conforme fundamentação supra, mantidos os demais termos da decisão objurgada.
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026